Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-56.2024.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003465-56.2024.8.11.0008
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: AKILLA NAYARA SILVEIRA DANTAS
RECORRIDA: MARCELO ATANAZIO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24 /07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA COM VÍCIOS MATERIAIS. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTRADIÇÕES ENTRE OS FUNDAMENTOS E OS ELEMENTOS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição por serviço não prestado, cujo valor da causa foi fixado em R$ 18.600,00. A parte recorrente pleiteia a anulação da sentença, por conter vícios materiais, notadamente a decretação indevida de revelia e a presença de fundamentação desconexa com os elementos dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida apresenta vícios materiais que comprometeram o julgamento de mérito, em especial: (i) a decretação de revelia da parte que apresentou contestação e compareceu à audiência; e (ii) a existência de fundamentação desconexa com os autos, que deixou de apreciar adequadamente as provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença incorre em erro material ao afirmar que a parte requerida foi revel, embora tenha comparecido à audiência de conciliação e apresentado contestação tempestiva, conforme documentos constantes dos autos (IDs 293990537 e 293990538).
4. A fundamentação da sentença apresenta trechos genéricos e desconexos com os fatos discutidos nos autos, inclusive com referência indevida à responsabilidade por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, matéria estranha ao objeto da demanda.
5. Diante da ausência de regular apreciação das provas e da incoerência entre os fundamentos e os elementos constantes no processo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Não se aplica, na hipótese, a teoria da causa madura, uma vez que os vícios identificados impedem o exame exauriente do mérito pela instância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A decretação de revelia é incabível quando a parte requerida comparece à audiência e apresenta contestação nos autos.
A existência de erro material e fundamentação desconexa com os elementos do processo impõe a anulação da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em tais hipóteses, é incabível o julgamento da causa pela instância recursal, devendo os autos retornar à origem para novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV e VI; CPC, art. 10; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003465-56.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AKILLA NAYARA SILVEIRA DANTAS - CPF: 037.999.111-03 (RECORRENTE), JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (ADVOGADO), 55.609.832 MARCELO ATANAZIO DE OLIVEIRA - CNPJ: 55.609.832/0001-00 (RECORRIDO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025